Tribunal: TJDFT
Processo: 0001393-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001393-30.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CID CUNHA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA 542 DO STJ. FALTA DE REPRESENTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DÉFICIT DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. LESÕES COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 65, C, DO CP. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DESCRITA. INAPLICABILIDADE. 1. Se a sentença foi clara e devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não há que se falar em nulidade da decisão, por carência de fundamentação. 2. É de ação penal pública incondicionada o processamento do crime de lesões corporais contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, independentemente da extensão ou gravidade dos ferimentos, conforme Súmula no 542 do Superior Tribunal de Justiça e decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI no 4.424/DF. 3. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. 4. Incabível a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica, coerente e convergente, a materialidade e a autoria delitivas. 5. Não é admissível a desclassificação da conduta de lesões corporais praticadas pelo réu, para a contravenção de vias de fato, se tiverem sido comprovadas as lesões corporais causadas à vítima. 6. Não tendo a defesa apontado especificamente a situação que configuraria a atenuante do artigo 65, c, do Código Penal, limitando-se a afirmar a sua existência, impõe-se indeferir o pedido de redução da pena intermediária. 7. Apelação não provida. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMG, TJMS e TJGO, a fim de demonstrá-lo. Defende que a palavra da vítima, quando não corroborado por outros elementos probatórios consistentes, revela-se insuficiente para embasar uma condenação. Afirma que a vítima apresentou múltiplas versões ao longo da investigação e da fase judicial, expondo inconsistências que geram fundadas dúvidas sobre a credibilidade de seu depoimento. Requer a absolvição do recorrente do crime de lesão corporal ou, subsidiariamente, a realização de nova instrução processual. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 65980215). II - A flagrante intempestividade do apelo especial afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o sistema registrou ciência do acórdão recorrido no dia 7/8/2024 tendo sido opostos embargos de declaração em 12/8/2024 que não foram conhecidos, considerando a sua intempestividade, nos termos do acórdão de ID 65339714. Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração inadmissíveis não têm o condão de suspender ou interromper o prazo para outros recursos. Assim, interposto somente em 6/11/2024 o apelo especial foi apresentado fora do prazo legal. Ressalte-se que “a jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que recurso manifestamente inadmissível ou intempestivo não tem o condão de sobrestar o prazo processual” (AgInt no AREsp n. 2.477.688/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ademais, ainda que se pudesse transpor referido óbice legal, o recurso especial não deveria ser admitido, porque a parte deixar de indicar quais dispositivos legais teriam sido violados atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento da turma julgadora, acerca da palavra da vítima nos casos de crimes de violência doméstica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios” (AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, descabe dar trânsito ao recurso, visto que, segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados” (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015